Tribunal: TJSP
Processo: 2146160-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO DEFERIMENTO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE AFASTOU O REAJUSTE – MENSALIDADE QUE PASSOU DE R$ 136,27 PARA R$ 10.344,05 – ABUSIVIDADE EVIDENTE – DISCUSSÃO QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DO ART. 300 DO CPC QUE, NO CASO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO DEFERIMENTO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE AFASTOU O REAJUSTE – MENSALIDADE QUE PASSOU DE R$ 136,27 PARA R$ 10.344,05 – ABUSIVIDADE EVIDENTE – DISCUSSÃO QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DO ART. 300 DO CPC QUE, NO CASO CONCRETO, ESTÃO PRESENTES – AGRAVANTE QUE AFIRMA MANTER PLANOS DIFERENCIADOS PARA ATIVOS E INATIVOS – CONTRADIÇÃO COM O DECIDIDO NO TEMA 1034 DO STJ - REAJUSTE DE 1007% DA MENSALIDADE - RISCO DE DANO DEMONSTRADO – A QUESTÃO DA APURAÇÃO DA MENSALIDADE E A EVENTUAL TRANSFERÊNCIA PARA O PLANO DOS ATIVOS, É QUESTÃO A SER DECIDIDA APÓS A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. POR ORA, CABÍVEL A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, PARA GARANTIR ATENDIMENTO MÉDICO AO AUTOR E BENEFICIÁRIOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.